Tribunal: STF
Processo: ARE 1557364
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA 
AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL POR INOBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES NS. 2.015 E 2.048 DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE 
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida decisão pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.878/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não comprovada a existência de ilegalidade na atuação do promotor de justiça e nem de prejuízo à defesa, não há justificativa para o acolhimento da pretensão de nulidade da ação penal, sob a alegação de ofensa ao Princípio do Promotor Natural. 



    2. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    3. É temerária a concessão da ordem para fins de trancamento da ação penal, considerando somente as notícias apresentadas pelo recorrente, de modo que, para melhor análise da violação ou não do princípio constitucional do promotor natural, seria necessária a instrução da ação penal originária. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 246).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e art. 127 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a violação ao princípio do promotor natural decorre da própria leitura do v. acórdão, pois fica claro quando há o reconhecimento de que o período de regime de expediente forense diferenciado ocorria nos dias úteis compreendidos entre 5 e 22 de agosto de 2016, enquanto a denúncia oferecida em violação ao princípio do promotor natural foi apresentada em 05.09.2016, fora desse período. assim, tendo em vista que não consta nenhuma nomeação do promotor de justiça Marcos Kac para atuar junto ao Juizado Especial do Torcedor, conforme comprova a integralidade das designações dos Membros do Ministério Público Fluminense, não há qualquer dúvida sobre sua atuação ilegítima” (fl. 11, e-doc. 276).



    Ressaltou que “o Promotor de Justiça Marcos Kac ofereceu uma denúncia em ‘substituição’ a acusação anterior que já havia sido recebida pelo juiz, a qual foi ofertada justamente pelo promotor natural, não havendo qualquer nomeação anterior ou concordância da substituição do promotor que já atuava no caso, de modo que demonstra o v. acórdão que além de não haver qualquer nomeação prévia, a denúncia inclusive foi ofertada de forma intempestiva, já que posterior aos prazos previstos na resolução que nomeou determinados promotores para atuar durante os Jogos Olímpicos – e na referida norma não consta igualmente a designação do promotor de justiça Marcos Kac” (fl. 15, e-doc. 276).



    Afirmou que “o prejuízo é manifesto a partir da constatação da realização de um ato em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois se forma é garantia, a realização em descompasso com a formalidade gera inegável prejuízo, afinal de contas violar princípios caros ao processo penal deveria ser suficiente para que o prejuízo fosse inclusive presumido” (fl. 17, e-doc. 276).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a contrariedade ao princípio do promotor natural, declarando assim a nulidade de todos os atos praticados desde o oferecimento da segunda denúncia subscrita pelo promotor de justiça Marcos Kac” (fl. 18, e-doc. 276).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 289).



    No agravo, o agravante realça que “não poderia simplesmente o Superior Tribunal de Justiça concluir que a análise da violação do princípio do promotor natural abordaria apenas questões infraconstitucionais, quando na verdade o Agravante tratou de demonstrar o prequestionamento explicito e implícito da matéria tratada em seu apelo extremo, nada obstante ter demonstrado a desnecessidade de revolver provas e matéria fática, bem como a existência de repercussão geral, de modo que deveria o Tribunal a quo, constatado a presença dos pressupostos legais, submeter a questão à esta Corte, e não analisar a questão de fundo, conforme explicitamente descrito na decisão denegatória” (fl. 9, e-doc. 294).



    Pede seja conhecido o “agravo para que, ao final, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 294).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação de todos os atos processuais praticados a partir do oferecimento da segunda denúncia, em razão de alegada ofensa ao princípio do promotor natural.



    6. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    7. O agravante foi “denunciado por infração aos artigos 41-F e 41-G, parágrafo único, da Lei nº 10671/2003; artigo 2º, § 4º, III e V, da Lei 
nº 12850/2012; artigo 171, caput, do Código Penal; artigo 19 da Lei 
nº 13284/2016; artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9613/1998, artigo 2º, I e II, da Lei 
nº 8137/1990, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 109). 



    Em 19.8.2017, o agravante impetrou o Habeas Corpus n. 0053434-06.2017.8.19.0000, arguindo “constrangimento ilegal, a violação ao princípio constitucional do promotor natural, ante a ilegitimidade processual dos membros do Ministério Público que ofereceram a denúncia em face do paciente” (fl. 1, 
e-doc. 59), e pedindo “o trancamento da ação penal, pela nulidade absoluta decorrente da ilegitimidade dos membros do Ministério Público” (fl. 1, 
e-doc. 59).



    O Relator, Desembargador Fernando Antônio de Almeia, julgou, monocraticamente, extinto o habeas corpus, sem análise do mérito, “uma vez que a matéria objeto deste writ, já foi por via transversa, analisada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RHC nº 83.578-RJ, que decidiu que a exordial acusatória do processo originário preenche todos os requisitos legais para o seu recebimento, o que incluiria, por óbvio, as condições da ação penal, dentre elas a legitimidade das partes” (fl. 109, e-doc. 109).



    Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração 
(e-doc. 63), recebidos como agravo interno pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a eles negar provimento (e-doc. 78).



    Contra esse acórdão, o agravante interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.315/RJ (e-doc. 83), provido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a fim de determinar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analise o habeas corpus originário como entender de direito” (fl. 41, e-doc. 93).



    Os autos eletrônicos retornaram à Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para análise do Habeas Corpus 
n. 0053434-06.2017.8.19.0000. A Câmara Criminal negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que “comprovação não há, de que aos promotores nomeados para a hipótese vertente tenha faltado a isenção cabível para o cumprimento do seu mister. A garantia contra a figura do acusador de exceção não se mostrou de forma alguma ofendida, não ficando demostrado assim, constrangimento ilegal a ser sanado pela seara do presente habeas corpus” 
(fl. 2, e-doc. 109).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 142 e 164).



    Contra esse acórdão, o agravante interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.878/RJ, com requerimento de medida liminar 
(e-doc. 169).



    O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu o requerimento de medida liminar (e-doc. 214) e o pedido principal do recurso ordinário (e-doc. 226).



    O agravo regimental interposto pelo agravante contra essa decisão foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelos seguintes fundamentos:



    “No julgamento do RHC n. 148.315-RJ foi explicado que, de acordo com a Resolução GPGJ nº 2.048, de 24 de junho de 2016, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, estabeleceu que, no período de 5 a 22 de agosto de 2016, os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça, bem como das Promotorias de Justiça sediadas nos Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caixas, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti funcionariam em sistema de rodízio, nos termos da Resolução GPGJ nº 2.015, de 3 de dezembro de 2015.



    Na mesma resolução, foi previsto que as escalas de rodízio seriam elaboradas e encaminhadas, por meio eletrônico, até o dia 22 de julho de 2016, aos órgãos indicados nos artigos 3º, 5º e 8º da Resolução GPGJ nº 2.015, de 3 de dezembro de 2015, bem como que o Procurador-Geral de Justiça designaria membros do Ministério Público para oficiar junto aos órgãos do Poder Judiciário submetidos a regime de expediente forense diferenciado, nos dias úteis compreendidos entre 5 e 22 de agosto de 2016, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição.



    A denúncia contra o recorrente, apresentada em 5/9/2016 e subscrita pelo Promotor de Justiça Marcos Kac, foi devidamente recebida em 9/9/2016, por estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 41 do CP.



    Conforme registrado na decisão de fls. 1480-1483, e-STJ, determinei que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisasse a efetiva ocorrência de nulidade do processo por ofensa ao Princípio do Promotor Natural.



    Em novo decisum, a Corte a quo decidiu que:



    In casu, o impetrante se insurge com o oferecimento da denúncia e seu respectivo aditamento pelo Promotor de Justiça, Dr. Marcos Kac, ao argumento de que o mesmo não teria atribuição para tal, já que não teria sido designado para atuar naquele Juízo. Contudo, não trouxe o impetrante documentação necessária a demonstrar tal situação, sendo juntado apenas a relação de membros ativos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com suas respectivas lotações e algumas designações (arq. 0028). Como bem ressaltou o Ministro Ribeiro Dantas, no julgamento do RHC 148315-RJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de integralidade designações procedidas pelo Ministério Público fluminense torna inviável a análise do pretendido pelo impetrante, cabendo aqui, a sua reprodução:



    [...] 



    Inconteste que o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que cada membro representa a instituição como um todo. Assim, promotores e procuradores podem ser substituídos, contudo, é vedada a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado ao acaso a fim de manipular o desenvolvimento do processo.



    Comprovação não há, portanto, de que aos promotores nomeados para a hipótese vertente tenha faltado a isenção cabível para o cumprimento do seu mister. A garantia contra a figura do acusador de exceção não se mostrou de forma alguma ofendida, não ficando demostrado assim, constrangimento ilegal a ser sanado pela seara do presente habeas corpus.



    [...] 



    Cabe destaque, ainda, que conforme devidamente explicitado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, em parecer acostado às fls. 01/03 – arq. 0093, o princípio do Promotor Natural, além de repelir a figura do acusador de exceção, consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada a proteger tanto o Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente de seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade. Logo, o princípio não se corporifica no ser humano que atua, e sim, é absorvido e atuado através do órgão ministerial como um todo, além do que, à título de reforço, certo é que, não houve a real demonstração de prejuízo ocasionado ao paciente, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, não sendo verificada, assim, a nulidade processual alegada pelo impetrante. (e-STJ, fls. 303-305).



    A Corte estadual entendeu que não há comprovação de que aos promotores nomeados tenha faltado a isenção cabível para o cumprimento do seu mister. Por fim, o TJ-RJ registrou a ausência de comprovação de prejuízo e afastou a nulidade apontada. Com efeito, o excesso de acusação não foi demonstrado de plano.



    Consoante aduzido, não comprovada a existência de ilegalidade na atuação do Promotor de Justiça Marcos Kac e nem de prejuízo à defesa, não há justificativa para o acolhimento da pretensão de nulidade da ação penal, sob a alegação de ofensa ao Princípio do Promotor Natural.



    De fato, o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (...)



    Além disso, cumpre atentar para outra questão.



    Conforme já explicitado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Resolução GPGJ nº 2.048, de 24 de junho de 2016, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, estabeleceu que, no período de 5 a 22 de agosto de 2016, os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça, bem como das Promotorias de Justiça sediadas nos Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caixas, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti funcionariam em sistema de rodízio, nos termos da Resolução GPGJ nº 2.015, de 3 de dezembro de 2015.



    Na mesma resolução, foi previsto que as escalas de rodízio seriam elaboradas e encaminhadas, por meio eletrônico, até o dia 22 de julho de 2016, aos órgãos indicados nos artigos 3º, 5º e 8º da Resolução GPGJ nº 2.015, de 3 de dezembro de 2015, bem como que o Procurador-Geral de Justiça designaria membros do Ministério Público para oficiar junto aos órgãos do Poder Judiciário submetidos a regime de expediente forense diferenciado, nos dias úteis compreendidos entre 5 e 22 de agosto de 2016, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição.



    Embora o agravante insista que juntou aos autos a integralidade de todas as designações dos membros do Ministério Público Fluminense, a documentação é referente aos Quadros de Movimentações de Promotores de Justiça, desde janeiro até dezembro de 2016, sem nenhuma menção particular à Resolução GPGJ n. 2.048, de 24 de junho de 2016, ou à Resolução GPGJ n. 2.015, de 3 de dezembro de 2015, que tratavam, repita-se, especificamente sobre as designações durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, para o período de 5 a 22 de agosto de 2016.



    Sendo assim, consoante bem registrado no parecer ministerial, ‘tem-se ser temerária a concessão da ordem para fins de trancamento da ação penal, considerando somente as notícias apresentadas pelo recorrente, de modo que, para melhor análise da violação ou não do princípio constitucional do promotor natural, seria necessária a instrução da ação penal originária’ (e-STJ, fl. 1498; grifou-se).



    Da documentação acostada pela defesa só é possível se constatar que o Promotor de Justiça Marcos Kac, titular que é da 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (18ª DP – Praça da Bandeira e 19ª DP – Tijuca), foi designado para atuação em promotorias diversas, desde janeiro de 2016 até dezembro do mesmo ano” (fls. 3-6, e-doc. 246).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 271).



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que não foi “comprovada a existência de ilegalidade na atuação do Promotor de Justiça Marcos Kac e nem de prejuízo à defesa, não há justificativa para o acolhimento da pretensão de nulidade da ação penal, sob a alegação de ofensa ao Princípio 
do Promotor Natural” (fl. 4, e-doc. 246). Também assentou que a documentação juntada pelo agravante não faz “menção particular à Resolução GPGJ n. 2.048, de 24 de junho de 2016, ou à Resolução GPGJ 
n. 2.015, de 3 de dezembro de 2015, que tratavam, repita-se, especificamente sobre as designações durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, para o período de 5 a 22 de agosto de 2016” (fl. 6, e-doc. 246), e que “da documentação acostada pela defesa só é possível se constatar que o Promotor de Justiça Marcos Kac, titular que é da 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (18ª DP – Praça da Bandeira e 19ª DP – Tijuca), foi designado para atuação em promotorias diversas, desde janeiro de 2016 até dezembro do mesmo ano” (fl. 6, e-doc. 246).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre designações arbitrárias de membros do Ministério Público aptas a configurar violação ao princípio do promotor natural ou prejuízo à defesa, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções ns. 2.015 e 2.048 do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante sustenta desnecessário o reexame de fatos e provas para aferição de alegada ofensa ao princípio do promotor natural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando, para se aferir a arguida violação ao princípio do promotor natural, é necessário prévio reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem concluiu, com base no contexto fático-probatório, que a designação do Gaeco para atuar em conjunto com o Ministério Público não configurou ofensa ao princípio do promotor natural, dada a complexidade do feito e a autorização do Procurador de Justiça. 5. O acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de prova, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1.512.027-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de violação ao princípio do promotor natural e do contraditório. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.492.659-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1.7.2024).



    9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que “o Ministério Público é uno e indivisível, de modo que cada membro representa a instituição como um todo. Assim, promotores e procuradores podem ser substituídos, contudo, é vedada a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado ao acaso a fim de manipular o desenvolvimento do processo. Comprovação não há, portanto, de que aos promotores nomeados para a hipótese vertente tenha faltado a isenção cabível para o cumprimento do seu mister. A garantia contra a figura do acusador de exceção não se mostrou de forma alguma ofendida, não ficando demostrado assim, constrangimento ilegal a ser sanado pela seara do presente habeas corpus” 
(fl. 3, e-doc. 246).



    A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente” (RHC n. 151.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSO PENAL (...) Ausência de transgressão ao princípio do promotor natural. Não demonstração, na espécie, de afastamento de membro do Ministério Público do desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção ou de designação casuística de membro para atuar na presente Ação Penal” (AP 
n. 1.521, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.5.2025).



    “’HABEAS CORPUS’ (...) – ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – PRINCÍPIO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124, v.g.) – IMPÕE-SE A QUEM SUSTENTE OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL QUE DEMONSTRE A CONCRETA OCORRÊNCIA DE ‘MANIPULAÇÕES CASUÍSTICAS OU DESIGNAÇÕES SELETIVAS EFETUADAS PELA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO CASUÍSMO NA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL NO PROCEDIMENTO INQUISITIVO EM CAUSA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 
n. 170.867-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    Na espécie vertente, não foram demonstradas manipulações casuísticas ou designações seletivas para escolha de juízes ou promotores de exceção. Portanto, descabe cogitar-se de nulidade processual. 



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora